Tribunal: TJSP
Processo: 1027243-21.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027243-21.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante TIAGO TADEU DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados CONSTRUTIVA ENGENHARIA LTDA e IBÉRIA INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA 02 - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027243-21.2018.8.26.0405/50000 -
2
VOTO No 16055
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1027243-21.2018.8.26.0405/50000
EMBARGANTE: TIAGO TADEU DOS SANTOS
EMBARGADAS: CONSTRUTIVA ENGENHARIA LTDA E OUTRA
COMARCA: OSASCO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 544/549, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo
embargante, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida e majorando os
honorários advocatícios do patrono das embargadas, de 10% para 15% do valor da
causa.
Insiste o embargante na ocorrência de publicidade enganosa,
argumentando que os documentos carreados aos autos demonstram a promessa
de entrega do empreendimento com um bosque/pista para caminhada, cuja área
de lazer nunca fora liberada, em virtude dos entraves administrativos enfrentados
pelas embargadas juntos aos órgãos fiscalizatórios. Em suma, repisa os termos do
apelo. Pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios para suprir o vício
apontado.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027243-21.2018.8.26.0405/50000 -
3
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, restou evidente no v. aresto a ausência de
publicidade enganosa por parte das embargadas, uma vez que não há no material
publicitário e tampouco no memorial descritivo do imóvel qualquer menção ao
suposto bosque ou pista para caminhada. Em verdade, há indicação tão somente
de uma grande área verde preservada, a qual efetivamente fora entregue,
inexistindo divergência entre a oferta e o produto final recebido pelo consumidor.
Conforme constou, “os folhetos de publicidade juntados pelo
recorrente não trazem nenhuma promessa de construção de pista ecoturística ou
bosque, a induzir o comprador a erro. Apenas trazem a informação expressa que o
Condomínio contaria com ampla área de preservação ambiental, o que de fato
existe (fls. 83/109)”.
Repise-se, ademais, que a imagem de fls. 79, copiada novamente
a fls. 02 dos embargos, é meramente ilustrativa, tal como expressamente indicado
ao final de fls. 74.
Logo, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no presente
recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou defeito no
julgado.
A insurgência do embargante revela apenas o seu inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027243-21.2018.8.26.0405/50000 -
4
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada à apelação e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém,
é defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora